Tribunal: TJMT
Processo: 1079220-73.2025.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1079220-73.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ANDRE LUIS DA SILVA SAMPAIO - CPF: 041.355.491-01 (RECORRIDO), LUCAS NICASSIO DE ALBUQUERQUE PAIVA - CPF: 062.619.684-11 (ADVOGADO), MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 04.124.922/0001-61 (RECORRENTE), WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM - CPF: 015.405.476-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA DE CONSORCIADO. RESCISÃO CONTRATUAL. CLÁUSULA PENAL. MULTA COMPENSATÓRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO AO GRUPO. NULIDADE DA RETENÇÃO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. RETENÇÃO PROPORCIONAL. RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS. TEMA 312/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pela reclamada contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar rescindido o contrato de consórcio (Grupo 02054, Cota 0532-02), declarar a nulidade da cláusula penal imposta ao autor e determinar a restituição dos valores pagos, com dedução apenas da taxa de administração proporcional e do seguro de vida, se comprovado o respectivo repasse à seguradora, vedada qualquer retenção a título de multa compensatória. A recorrente sustenta a legalidade da retenção integral das taxas contratuais, da taxa de adesão, do fundo de reserva, do seguro de vida e da cláusula penal contratual de 20% ou mais sobre os valores pagos, requerendo a reforma da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a retenção de cláusula penal em contrato de consórcio sem comprovação concreta de prejuízo efetivo ao grupo; (ii) estabelecer se a administradora pode reter integralmente taxas contratuis, especialmente taxa de administração e demais encargos; e (iii) determinar se a restituição das parcelas pagas pelo consorciado desistente deve observar o encerramento do grupo ou contemplação da cota excluída.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A administradora do consórcio não se desincumbe do ônus previsto no art. 373, II, do CPC, pois alega prejuízos de forma genérica e não apresenta prova contábil concreta de que a desistência do consorciado comprometeu o equilíbrio financeiro do grupo ou inviabilizou contemplações.

4.

A retenção de valores a título de cláusula penal exige demonstração efetiva de prejuízo suportado pelo grupo consorcial, não sendo admissível sua presunção, especialmente quando a administradora pretende reter percentual expressivo de 20% ou mais sobre os valores pagos.

5.

O art. 51, IV, do CDC veda a imposição de vantagem manifestamente excessiva ao consumidor, razão pela qual a cláusula penal e a retenção integral de encargos devem observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

6.

A taxa de administração pode ser deduzida apenas de forma proporcional ao período de permanência do consorciado no grupo, vedada a retenção abusiva e integral sem demonstração de efetiva correspondência com os encargos administrativos suportados.

7.

O STJ, no Tema Repetitivo 312, firmou entendimento de que o consorciado desistente possui direito à restituição das parcelas pagas, não de forma imediata, mas mediante contemplação da cota excluída em sorteio ou em até 30 dias após o encerramento do grupo, observadas as regras legais e contratuais.

8.

A sentença recorrida está em consonância com a jurisprudência dominante e com os precedentes aplicáveis, motivo pelo qual deve ser integralmente mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A retenção de valores a título de cláusula penal em contrato de consórcio depende da comprovação concreta de prejuízo efetivo ao grupo, cujo ônus probatório incumbe à administradora. 2. A ausência de prova do prejuízo impede a cobrança de multa compensatória e torna indevida a retenção de percentual excessivo sobre as parcelas pagas pelo consorciado desistente. 3. A taxa de administração deve ser deduzida apenas proporcionalmente ao tempo de permanência do consorciado no grupo, vedada a retenção integral abusiva. 4. A restituição das parcelas pagas pelo consorciado desistente deve ocorrer mediante contemplação da cota excluída ou em até 30 dias após o encerramento do grupo, conforme o Tema 312 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, II, e art. 487, I; CDC, art. 51, IV; Lei nº 9.099/95, arts. 54, 55; Lei nº 11.795/2008, art. 22, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.119.300/RS (Tema Repetitivo 312); STJ, Súmula 35; TJMT, N.U 0004496-25.2015.8.11.0015, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 15.09.2021; TJMT, N.U 1052735-36.2025.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, Rel. Hildebrando da Costa Marques, j. 10.12.2025.

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

1.

Trata-se de recurso inominado interposto pela Reclamada em face da sentença, conforme dispositivo que transcrevo:
′′
DISPOSITIVO
Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC,
OPINO por JULGAR

PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos da inicial para o fim de 1 -
DECLARAR
rescindido o contrato de consórcio (Grupo 02054, Cota 0532-02) celebrado entre as partes; 2 -
DECLARAR A NULIDADE
da cláusula penal (multa compensatória) imposta ao autor, afastando sua cobrança por ausência de prova de prejuízo efetivo ao grupo; 3 -
DETERMINAR
que a Reclamada restitua ao autor a importância paga (R$ 7.065,46 - Id. 215254873), deduzindo-se apenas: a) A Taxa de Administração contratual (proporcional ao período); b) O valor referente ao Seguro de Vida (se comprovado o repasse à seguradora/contratação); Vedada qualquer dedução a título de cláusula penal ou multa. A restituição deverá ocorrer mediante contemplação da cota excluída em sorteio ou em até 30 (trinta) dias após o encerramento do grupo, o que ocorrer primeiro. Sobre o valor a ser restituído deverá incidir correção monetária (IPCA) a partir da data de cada desembolso (Súmula 35 STJ). Os juros de mora incidirão somente se não houver o pagamento no prazo estabelecido no item "4" acima, devendo ser observado a TAXA LEGAL de juros calculada pelo BANCO CENTRAL DO BRASIL, podendo ser encontrada no link:
https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/exibirFormCorrecaoValores.do?method=exibirFormCorrecaoValores&aba=6
. Sem custas nem honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95.′′

2.

Em razões recursais a reclamada sustenta a legalidade do desconto das taxas contratuais. Ao final, pugna a
reforma da decisão recorrida para determinar que a restituição em favor da recorrida seja realizada na forma estabelecida no contrato com desconto dos valores referentes à taxa de administração, taxa de adesão, fundo de reserva, seguro de vida e multa penal por quebra de contrato, nos termos do contrato.

3.

Em contrarrazões a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

4.

É o relatório.

5.

VOTO

6.

Colendos pares,

7.

Não assiste razão ao que pleiteado pela parte recorrente.

8.

Consta na petição inicial que o reclamante aderiu a cota de consórcio junto ao reclamado (id. 354207882). Requereu a
anulação das cláusulas penais, que preveem a cobrança de a) cláusula penal; b) taxa de adesão e administração em sua integralidade; c) prêmio de seguro; d) fundo de reserva; e) juros de mora; f) multa por eventual atraso de pagamento sobre as parcelas em aberto e g) outros custos.

9.

Em sede de contestação a reclamada argumentou a ausência de abusividade nas cláusulas contratuais e pretende a retenção de multa (cláusula penal) estipulada em 20% ou mais sobre o valor pago.

10.

No entanto, a demandada não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, a teor do que dispõe o art. 373, inciso II, do CPC.

11.

Isso porque, a Reclamada alegou prejuízos de forma genérica, sem trazer prova contábil concreta de que a saída do Reclamante desequilibrou o grupo a ponto de inviabilizar contemplações. No caso, o prejuízo não pode ser presumido.

12.

Ademais, tratando-se de contrato de consórcio, a retenção de valores a título de cláusula penal ou taxa de administração deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo vedada a imposição de vantagem manifestamente excessiva ao consumidor, nos termos do art. 51, inciso IV, do CDC.

13.

Além disso, o STJ também consolidou, no Tema 312 dos recursos repetitivos, que o consorciado desistente possui direito à restituição das parcelas pagas, embora não de forma imediata, mas após o encerramento do grupo, observadas as regras legais e contratuais:
“É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano.”

14.

No caso, a pretensão da reclamada de reter 20% ou mais dos valores pagos revela-se excessiva, sobretudo diante da ausência de prova efetiva dos alegados prejuízos suportados pelo grupo consorcial, razão pela qual se mostra cabível a restituição das parcelas pagas pela parte autora, com retenção apenas de percentual módico e compatível com os encargos administrativos efetivamente demonstrados nos autos.

15.

Nesse sentido:
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS - CONSÓRCIO - SUPOSTA PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA – AUSÊNCIA DE PROVA – TERMO DE RESPONSABILIDADE DEVIDAMENTE ASSINADO – CIÊNCIA DE QUE OCORRERIA APENAS POR LANCE OU SORTEIO – INFORMAÇÃO CONFIRMADA POR LIGAÇÃO TELEFÔNICA – PEDIDO DE PRONTA RESTITUIÇÃO – PRINCÍPIO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
- CLÁUSULAS PENAIS - INVIABILIDADE DA COBRANÇA - PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO
- ATO ILÍCITO NÃO VERIFICADO - DANO MORAL INEXISTENTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Existem apenas duas formas de contemplação em consórcio - lance ou sorteio (§1º do art. 22 da Lei 11.795/2008), até mesmo para preservar a higidez financeira do Grupo.
Os contratantes não podem alegar que houve promessa de contemplação imediata. Primeiro porque esse ato violaria a norma que dispõe sobre o Sistema de Consórcio; segundo porque assinam Termo de Responsabilidade em que declaram por expresso estar cientes dessa impossibilidade e de que há somente duas maneiras de adquirirem o bem – por lance ou sorteio.

As cláusulas penais que impõem multas compensatórias ao consorciado desistente são aplicáveis unicamente se comprovado que sua saída causou prejuízo para o Grupo, e esse ônus é da Administradora.
Ausente prova de ato ilícito, não há direito a indenização por dano moral.
(N.U 0004496-25.2015.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/09/2021, Publicado no DJE 16/09/2021) grifei

16.

A sentença proferida pelo juízo
a quo
encontra-se devidamente fundamentada e em consonância com a jurisprudência dominante, motivo pelo qual deve ser mantida em sua integralidade.

17.

A propósito:

Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE CONSÓRCIO. VALOR DA CAUSA. RESTITUIÇÃO DE PARCELAS. CLÁUSULAS ABUSIVAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por incompetência em razão do valor da causa, em ação que busca a restituição de parcelas pagas em consórcio, com anulação de cláusula penal e pedido de dedução proporcional da taxa de administração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) se a competência do Juizado Especial Cível, em ações de restituição de parcelas de consórcio, é definida pelo valor total do contrato ou pelo proveito econômico pretendido; (ii) se é aplicável a Teoria da Causa Madura para julgamento do mérito pela Turma Recursal; (iii) se é válida a cobrança de cláusula penal sem a comprovação de prejuízo ao grupo; (iv) se a taxa de administração deve ser retida de forma integral ou proporcional ao tempo de permanência do consorciado; e (v) se a restituição dos valores deve ser imediata ou ocorrer ao final do grupo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência dos Juizados Especiais é definida pelo proveito econômico pretendido pela parte, e não pelo valor total do contrato, conforme o artigo 292, II, do CPC, e o Enunciado 39 do FONAJE. Estando a pretensão no limite de 40 salários mínimos, o Juizado é competente.
4. Cassada a sentença terminativa e estando a causa devidamente instruída com matéria exclusivamente de direito, aplica-se a Teoria da Causa Madura para o julgamento do mérito pela instância recursal, em observância aos princípios da celeridade e economia processual.

5. A cobrança de cláusula penal do consorciado desistente depende da comprovação de prejuízo efetivo ao grupo, ônus que incumbe à administradora.
Ausente a prova, a retenção do valor é indevida. O prejuízo poderá ser comprovado até o momento do pagamento, visto que o grupo continua em andamento.
6. A taxa de administração, embora livremente pactuada (Súmula 538/STJ), deve ser retida proporcionalmente ao tempo em que o consorciado permaneceu vinculado ao grupo, sob pena de enriquecimento ilícito da administradora.

7. A restituição das parcelas pagas pelo consorciado desistente não é imediata, devendo ocorrer por meio de contemplação em sorteio ou em até 30 dias após o encerramento do grupo, conforme tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 312.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: 1. Em ações que visam a restituição de parcelas de consórcio, o valor da causa corresponde ao proveito econômico pretendido, e não ao valor total do contrato, para fins de fixação da competência dos Juizados Especiais. 2. A retenção de valores a título de cláusula penal em contrato de consórcio é condicionada à comprovação de prejuízo efetivo ao grupo pela administradora, que poderá ser realizado até a data do pagamento em situações em que o ajuizamento da ação ocorreu antes da finalização do grupo. 3. A taxa de administração deve ser deduzida proporcionalmente ao tempo de permanência do consorciado no grupo. 4. A restituição de valores ao consorciado desistente deve ocorrer por sorteio ou em até 30 dias após o encerramento do grupo, conforme o Tema Repetitivo 312 do STJ.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/95, art. 3º, I, e art. 55; Lei nº 11.795/2008, art. 22, § 2º, art. 23, e art. 27, § 3º; Código de Processo Civil, art. 292, II, e art. 1.013, § 3º, I; Código Civil, arts. 408 e 413.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.119.300/RS (Tema Repetitivo 312); STJ, REsp 1.114.604/PR (Tema Repetitivo 499); STJ, Súmula 35; STJ, Súmula 538; STJ, RMS 69.562/GO; STJ, AREsp 2.929.420/SP; STJ, AgInt no REsp 1.967.853/DF; TJGO, RI 5601702-55.2024.8.09.0137; TJMT, RI 1051879-43.2023.8.11.0001; TJMT, RI 1019547-52.2025.8.11.0001; TJSP, AC 1006395-79.2023.8.26.0003; TJMG, AC 5002705-56.2021.8.13.0471; TJRJ, Apelação 0012887-92.2021.8.19.0028.
(N.U 1052735-36.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/12/2025, Publicado no DJE 15/12/2025) grifei

18.

O dano material decorre daquilo que comprovado nos autos
(ids. 354207881 / 354207899).

19.

Ante o exposto, monocraticamente, conheço do recurso e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

20.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS.
Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, a Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

21.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

22.

Intimem-se as partes.

23.

Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se os autos ao Juizado Especial da comarca de origem.

24.

É como voto.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026